Tribunal: STF
Processo: ARE 1565170
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e ambiental. Instalação e operação de estações rádio base (ERB). Licença ambiental. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes.



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações.



    2. Agravo regimental não provido.